Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706525-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO VILLA CHAN FILHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por S.D.C.R, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 69264300, que deferiu o pedido de efeito suspensivo tão somente para obstar o prosseguimento dos atos executivos em relação ao imóvel penhorado, em virtude do ajuizamento dos embargos de terceiro. Nas razões recursais (ID 69357002), afirma que a decisão é contraditória, pois afirma que não restou demonstrada, prima facie, a existência da união estável. Defende que a suspensão dos atos executivos é matéria contrária à fundamentação constante na decisão agravada. Argumenta que o agravante não pode ser reconhecido com o terceiro. Verbera que os embargos deveriam ser indeferidos liminarmente. Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para sanar a contradição e reconhecer que o agravante não é terceiro, além de não ter sido verificada a existência da união estável. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. No presente recurso foi deferido o efeito suspensivo tão somente para obstar o prosseguimento dos atos executivos em relação ao imóvel penhorado denominado SMPW, Quadra 05, Conjunto 12, Lote 09, Park Way. Em que pese os argumentos apresentados, não há nenhuma contradição na decisão. Com efeito, de seu texto constou que a existência da união estável é questão controvertida, que depende de dilação probatória. Todavia, esclareceu que, recebidos os embargos de terceiro, caso não seja hipótese de indeferimento liminar, os atos constritivos em relação ao bem penhorado devem ser suspensos. Por fim, a decisão agravada transcreveu jurisprudência do STJ em abono ao entendimento acima esposado. Ademais, a questão da legitimidade da agravante e do indeferimento liminar dos embargos não podem ser conhecidas em embargos de declaração, uma vez que referidas matérias não constaram do recurso interposto pelo agravante e nem da decisão agravada. Assim sendo, inexiste erro, omissão ou contradição na decisão embargada. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora